Tribunal: TJPA
Processo: 0806344-94.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806344-94.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II E 69 DO CP. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DISCUTIDA E DEBATIDA EM SEDE RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MÉRITO. TERATOLOGIA NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DE TODOS OS VETORES JUDICIAIS MILITAREM EM FAVOR DO REQUERENTE. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A alegação de ocorrência do crime continuado não pode ser conhecida, pois foi debatida e rejeitada em sede recursal o que impede sua discussão em revisão criminal porque esta não é sucedâneo de recurso.

2.

Não se verifica qualquer teratologia na aplicação da pena base, posto que nenhum vetor judicial militou contra o requerente e a sanção foi imposta no mínimo legal.

3.

Revisão parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da revisão criminal, e, nesta parte, julga-lo improcedente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A c/c 226, inc. II e 69, todos do CP, ajuizou a presente ação de
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente aduz que a sentença foi contrária à evidência dos autos, uma vez que não está configurado o concurso material de crimes, mas, sim, o crime continuado.

Afirma ainda que há desproporcionalidade na imposição da pena base ocorreu de forma proporcional e não há motivos para ser fixada em quantum superior ao mínimo legal.

Pede a procedência do pedido para reduzir a reprimenda.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido, pois sua análise demanda dilação probatória.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preliminar de não conhecimento do pedido suscitada pelo Custos legis.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido, pois sua análise demanda dilação probatória

O enfrentamento dos pedidos contidos na revisão demanda tão somente a verificação se o fato narrado se adequa ao instituto do crime continuado ou do concurso material de crimes, bem como se houve teratologia na aplicação da pena. Como se vê, a análise é puramente de direito, não demandando maiores incursões no acervo probatório, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público.

Por outro lado, ocorrência do crime continuado já foi debatida e rejeitada em sede recursal (doc. id nº 13756205), o que impede sua discussão em revisão criminal porque esta não é sucedâneo de recurso.

Portanto, conheço parcialmente do pedido, especialmente no que diz respeito à desproporcionalidade da pena.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 02/11/2016, a criança A.A. se dirigiu à residência do requerente e lhe pediu uma mesa emprestada, sendo que aquele disse que só iria emprestar o objeto se a ofendida permitisse que o requerente lhe desse uma lambida. A vítima não aceitou e contou o fato a sua genitora, bem como havia sido abusada outras vezes pelo requerente.

Em seguida, as vítimas A.C.D.S.S. e A.C.S.S., primas de A.A. também afirmaram que foram abusadas sexualmente pelo acusado, que é tio das três vítimas.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente pretende ver reduzida a pena que lhe foi aplicada, pois reputa que a sua imposição foi desproporcional.

Todavia, não se verifica qualquer teratologia na aplicação da pena base, posto que nenhum vetor judicial militou contra o requerente e a sanção foi imposta no mínimo legal (doc. id nº 13756204, pp. 01/02).

Ante o exposto, conheço parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgo-a improcedente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/07/2023